Tribunal: TJMT
Processo: 1011280-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011280-31.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DE JESUS - CPF: 062.623.061-61 (PACIENTE), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (IMPETRANTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), DOUTO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT (IMPETRADO), WELLINGTON DA CONCEICAO OLIVEIRA - CPF: 634.290.903-26 (INTERESSADO), MARIA ALICE PEREIRA CARDOSO - CPF: 067.006.382-75 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos, bem como do
modus operandi
aparentemente empregado para a consecução da prática delitiva; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão cautelar. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1011280-31.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

IMPETRANTE: Dr. EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA

PACIENTE: DOUGLAS HENRIQUE DE JESUS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1000711-15.2024.8.11.0050 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
21/03/2024
, pela suposta prática do crime supramencionado, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
converter o recolhimento em prisão preventiva
.

Nesse cenário, aduz o d. causídico impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, o que se suscita com esteio na tese de que se trata de decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, com quem teriam sido apreendidos, tão somente, um único invólucro de substância análoga a cocaína, bem como a quantia de R$ 27,25 (vinte e sete reais e vinte e cinco centavos).

Com arrimo nessas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos do ID 211958158 ao ID 211958167.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
212005692
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID
212083650
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 212884661).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
DOUGLAS HENRIQUE DE JESUS,
Maria Alice Pereira Cardoso
e
Wellington da Conceição Oliveira
foram
presos em flagrante delito
, em
20/03/2024
, pela suposta prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Posteriormente, pelos mesmos fatos, o i. representante do órgão ministerial ofertou denúncia, oportunidade em que imputou a
DOUGLAS
e
Wellington
a prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
20/03/2024
, por volta das onze horas da noite,
em via pública, na Avenida Minas Gerais, n. 1547, no Município de Campo Novo do Parecis/MT, os denunciados, em unidade de propósitos,
guardavam/traziam consigo substâncias entorpecentes análogas à maconha e cocaína
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data mencionada, uma equipe de polícia recebeu informações que no estabelecimento comercial
Gela Guela
, no Bairro Jardim das Palmeiras, estava ocorrendo a comercialização de entorpecentes, comandada pela facção criminosa Comando Vermelho.

Com informações do local e dos suspeitos, os policiais se deslocaram ao endereço e viram quando
DOUGLAS
e
Wellington
adentraram imediatamente o bar, logo após avistarem a viatura policial, oportunidade em que
Wellington
dispensou no chão uma bolsa e
DOUGLAS
deixou sobre uma mesa invólucros de entorpecentes.

Em abordagem, foram localizadas, na bolsa abandonada por
Wellington
, 40 (quarenta) porções de substância análoga a cocaína e 4 (quatro) porções de substância análoga a maconha, todas acondicionadas separadamente, em sacos do tipo
zip lock
, além do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro trocado.

Na abordagem de
DOUGLAS
, foi localizada, no invólucro que ele dispensou, 01 (uma) pedra de substância análoga à cocaína, acondicionada em um saco do tipo
zip lock
, e também uma quantia em dinheiro de R$ 27,25 (vinte e sete reais, e vinte e cinco centavos).

Por esses fatos, os denunciados, na companhia de
Maria Alice
, que com eles estava no local, foram conduzidos à Delegacia. Posteriormente, o d. juízo singular concluiu que
Maria Alice
não possuía qualquer envolvimento com o delito, razão pela qual foi
relaxada
sua prisão em flagrante. Quanto ao paciente e ao corréu
Wellington
, todavia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante e a
converteu em prisão preventiva
,
contexto em que se insurge o d. causídico impetrante,
sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, em vista da
quantidade de entorpecente apreendido.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]

A quantidade de droga apreendida é considerável, de modo que os indiciados tinham em seu poder 26,40g de substância análoga à cocaína, acondicionadas em 49 sacos plásticos zip lock e 4,32g de substância análoga à maconha, acondicionada em 04 sacos plásticos zip lock
, conforme demonstrado no auto de constatação de ID 148157150, além de dinheiro em espécie.

Diante da análise das condições em que os indiciados foram flagrados,
a quantia de drogas apreendida (26,40g de substância análoga à cocaína e 4,32g de substância análoga à maconha), a natureza da droga, as condições em que o entorpecente foi encontrado (sacos plásticos zip lock, comumente utilizado para facilitar a comercialização da droga) e o depoimento dos custodiados, ficou sobejamente demonstrado que os indiciados se dedicam à mercancia de entorpecentes, e que também estão envolvidos na atividade criminosa, o que demonstra o periculum libertatis
.

Ademais,
considerando a forma que foi encontrada, a natureza (cocaína e maconha), a quantidade (26,40g e 4,32g, respectivamente), o dinheiro em espécie e a logística idealizada pelos custodiados, há indícios que os entorpecentes encontrados destinavam a finalidade diversa do consumo pessoal.

[...] Analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico que
os custodiados não reúnem condições pessoais hábeis a demonstrar que soltos não tornarão a delinquir, uma vez que diante da análise do modus operandi da ação empreendida pelos meliantes, é de fácil constatação a sua patente periculosidade e ousadia
. Ao que se dessume, guardadas as limitações do início do conhecimento, praticaram o crime de tráfico de drogas, visto que foram encontrados em posse das substâncias ilícitas já especificadas, restando sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis.

Nota-se, pelo modo de proceder na execução do crime, que a liberdade de DOUGLAS HENRIQUE DE JESUS e WELLINGTON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA é sério risco à ordem pública
, uma vez há fundado receio de que soltos
tornem a delinquir
, situação essa que demonstra que a decretação da sua prisão preventiva é medida que se impõe, uma vez que
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e proporcionais às condutas praticadas
.”.

(Decisão de ID 211958190 – págs. 10-12). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação do impetrante, tendo sido o paciente e o corréu detidos em
flagrante delito
, na posse de
26,40g
de substância análoga à
cocaína
, acondicionada em
49 sacos plásticos
; e
4,32g
de substância análoga à
maconha
, acondicionada em
04 sacos plásticos
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em circunstâncias que apontam,
a priori
, para a
destinação comercial dos entorpecentes
, em vista de sua
forma de acondicionamento
e do
dinheiro em espécie
também apreendido em posse dos denunciados, em local identificado como “
boca de fumo
”;
estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DOUGLAS HENRIQUE DE JESUS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024